Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-63.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001125-63.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICHELLE BRITO DOS SANTOS SILVERIO e outros (2) Advogado(s): LAIS MIRANDA SANTOS OLIVEIRA CAMPOS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS E PIS/PASEP. EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM A INVENTARIAR. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Michelle Brito dos Santos Silvério e Emerson Brito dos Santos Silvério contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Alvará Judicial, sob o fundamento de inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os apelantes, na qualidade de sucessores civis, pleitearam a expedição de alvará judicial para levantamento de valores referentes ao FGTS e ao PIS/PASEP deixados por Juciara Brito dos Santos Silvério, falecida em 09/06/2023. O juízo de origem entendeu que a existência de bem imóvel a inventariar inviabilizaria o pedido por alvará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de bem imóvel a ser inventariado impede a utilização da via do alvará judicial para o levantamento de valores do FGTS e do PIS/PASEP deixados pela falecida. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.858/1980 estabelece que os saldos do FGTS e do PIS/PASEP não recebidos em vida pelo titular poderão ser pagos aos sucessores legais mediante alvará judicial, independentemente da existência de inventário ou arrolamento. O Decreto nº 85.845/1981, que regulamenta a Lei nº 6.858/1980, reafirma essa possibilidade ao prever expressamente, em seu art. 1º, parágrafo único, inciso III, e no art. 5º, que o levantamento poderá ocorrer por alvará, sem exigência de inventário, mesmo na ausência de dependentes. O art. 666 do Código de Processo Civil consolida esse entendimento ao dispor que os valores mencionados na Lei nº 6.858/1980 são levantáveis por alvará judicial, afastando a regra geral do art. 610 do mesmo código. A existência de bem imóvel a ser inventariado não impede a utilização da via do alvará judicial para levantamento de FGTS e PIS/PASEP, por se tratar de verbas submetidas a regime especial, com disciplina autônoma voltada à facilitação do acesso a valores de natureza alimentar. A interpretação sistemática da legislação aplicável e os precedentes dos tribunais superiores e estaduais reforçam que o procedimento simplificado pode ser adotado mesmo diante da existência de outros bens sujeitos à partilha por inventário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de bens a inventariar não impede o levantamento de valores do FGTS e do PIS/PASEP mediante alvará judicial. A Lei nº 6.858/1980, o Decreto nº 85.845/1981 e o art. 666 do CPC autorizam o pagamento aos sucessores legais, independentemente de inventário ou arrolamento. O alvará judicial é via adequada e suficiente para o levantamento de valores vinculados ao FGTS e PIS/PASEP, mesmo havendo patrimônio a ser partilhado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001125-63.2025.8.05.0004 em que figura como apelante MICHELLE BRITO DOS SANTOS SILVÉRIO E EMERSON BRITO DOS SANTOS SILVÉRIO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.